Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744351-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA – EPP (réu) tendo por objeto a r. decisão (ID 69923117 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo, processo no 0725167-08.2020.8.07.0001, ajuizada por MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (autor/agravado). Na origem o douto Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida pelo autor/agravado, e o fez nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual formulou a parte autora, com espeque no artigo 59, IX, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel. Examinados os elementos documentais, tenho que se afiguram presentes os requisitos legalmente estabelecidos para a adoção da medida, consistentes na demonstração da falta de pagamento de aluguel e dos acessórios da locação, na data aprazada, além da inexistência de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da lei de regência, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de despejo, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo sido prestada caução bastante a acautelar o Juízo (ID69745310), cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a de que, na esteira do disposto no artigo 59, § 3o, da Lei no 8.245/91, poderá evitar a rescisão da locação e elidir a ordem desalijatória, caso venha a comprovar, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel, e independentemente de cálculos, o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, observando, ainda, os honorários advocatícios convencionados em contrato. A medida deverá ser executada por via postal, haja vista a atual situação de suspensão dos prazos para cumprimento de mandados encaminhados via oficial de justiça, ficando indeferida, desde logo, a realização do chamamento via aplicativo de mensagens, eis que se cuida de medida não implementada neste Juízo. Fica ressalvada, desde logo, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (artigo 139, V, do CPC), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. Por fim, indefiro o pedido voltado à expedição de ofício à ANAC, para o fim de reportar suposta irregularidade na atuação da requerida, haja vista que se trata de aspecto alheio ao objeto da presente demanda, cabendo à própria parte interessada, caso assim deseje, formular, administrativamente, eventual representação. Cientifique-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. (...)” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que a r. decisão liminar concedida na instância a quo precisa ser revogada, pois proferida sem observância do que determina o art. 9o da Lei no 14.010 de 10 de junho de 2020. Afirma que o despejo, nos moldes como determinado na r. decisão agravada também viola o Princípio da Preservação da Empresa. Forte nestes argumentos, a agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, CPC), para sustar os efeitos da liminar concedida na origem e impedir o despejo. Em tese subsidiária, caso não seja concedido o efeito suspensivo requerido, pugna pela “...prorrogação do prazo, por pelo menos 60 (sessenta) dias para a desocupação do local, haja vista a complexidade da atividade lá realizada, pois no local ficam aeronaves para manutenção, assim como peças de alto valor, que não podem, por óbvio, ser depositadas em qualquer lugar.” No mérito requer a confirmação da antecipação da tutela recursal. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 20190475 É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, em um juízo de cognição superficial apropriado a este momento processual, observo que o agravante/réu demonstrou os elementos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Confira-se. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, fundamentada no art. 59, IX, da Lei n.o 8.245/91. O douto Juízo a quo, em 13/08/2020 deferiu o pedido do autor/agravado e concedeu liminar para despejo no prazo de 15 (quinze) dias. Ocorre que, depois de proferida a referida a r. decisão agravada, o Congresso Nacional em 08/09/2020 derrubou o veto ao art. 9o da Lei no 14.010/2020, o qual, em razão da Pandemia de Covid-19, impede a concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento até o dia 30/10/2020, verbis: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. (Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na Edição Extra A do DOU de 8/9/2020) Como se vê, em tese, é a hipótese dos autos, em que a ação de despejo é fundamentada no art. 59, IX, da Lei n.o 8.245/91. Também não se pode olvidar que é prudente, em situações desta natureza, tentar resolver a questão pela composição, meio inclusive incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 6o da Recomendação no 63 de 31/03/2020), verbis: Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Além disso, ficou demonstrado o perigo de grave dano reverso, considerando que o cumprimento da liminar, neste momento, impede a retomada da atividade econômica desenvolvida, causando prejuízos advindos da cessação abrupta da atividade empresarial desenvolvida no local, bem como colocando fim aos contratos de trabalho mantidos e contratos celebrados com terceiros. Isso posto, em face do mandamento legal retro mencionado, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para determinar que a liminar de despejo concedida pelo douto Juízo de origem somente seja cumprida após o dia 30/10/2020. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator